Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748583-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 72286520 na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda - ME, indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo Agravante sob o fundamento de que ele não faz parte do patrimônio da Agravada. Alega que, ao contrário do que entendeu o d. Juízo de origem, o bem indicado pertence à Agravada. Defende que a averbação constante da matrícula do imóvel não diz respeito à mudança de titularidade, mas ao depósito de memorial de parcelamento urbano. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora do imóvel. Diante da divergência entre endereços e matrículas do imóvel indicado no requerimento formulado em primeira instância e nas razões recursais (IDs 51624293 na origem, e 21315193) e o imóvel objeto da certidão juntada ao processo (ID 51624294 na origem), determinei que o Agravante prestasse esclarecimentos. O Distrito Federal, entretanto, não se manifestou (ID 21987820). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, a inércia do Distrito Federal em prestar o esclarecimento solicitado, quanto à aludida divergência nos endereços e matrículas do imóvel, impede reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator